Tribunal: TJSP
Processo: 2255522-28.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços Hospitalares
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-30
Data de publicação: 2022-12-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUSTIÇA GRATUITA Benefício indeferido- Possibilidade- Os elementos de convicção do juízo a quo, que abalam a credibilidade da declaração de hipossuficiência apresentada pelo requerente, exigem que o interessado no benefício demonstre, efetivamente, com argumentos e/ou provas, sua impossibilidade de arcar com as despesas processuais Ausência dessa comprovação. Decisão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUSTIÇA GRATUITA Benefício indeferido- Possibilidade- Os elementos de convicção do juízo a quo, que abalam a credibilidade da declaração de hipossuficiência apresentada pelo requerente, exigem que o interessado no benefício demonstre, efetivamente, com argumentos e/ou provas, sua impossibilidade de arcar com as despesas processuais Ausência dessa comprovação. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO